Tribunal: STJ
Processo: 2575678-53.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920764 - MG (2025/0150960-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: TRYBE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - SP246281
MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - SP285739
RICARDO FERREIRA DE MACEDO - SP164063
RODRIGO CELEGHINI ROSA VICENTE - SP422625
AGRAVADO
: AMADEUS FERREIRA DIAS
AGRAVADO
: BRUNO ALVES FAY
AGRAVADO
: EMANOEL MATTOS RIBEIRO
AGRAVADO
: ERICK OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: GABRIEL FERREIRA NANI BONFADINI
AGRAVADO
: IVAN MASTRANGELO DIAS
AGRAVADO
: JOAO VICTOR CUSTODIO MARQUES
AGRAVADO
: LORENA MALUF SAFE SANTOS
AGRAVADO
: MARLON DOUGLAS LOURENCO LACERDA
AGRAVADO
: MATHEUS HENRIQUE GONZAGA
AGRAVADO
: RAFAEL PERCHES PIERRI
AGRAVADO
: RUAN VINICIUS CUNHA
AGRAVADO
: RAFAEL VEIGA DOS SANTOS MORAES
ADVOGADOS
: BRUNO SOLDI LEITE - SP396970
NORMA LEITE - SP057775
PRISCILLA LEITE LEMES MARTINS - SP266727
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
LITISCONSÓRCIO
ATIVO
FACULTATIVO.
LIMITAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se pleiteava a limitação do
litisconsórcio ativo facultativo composto por 13 autores, sob o
argumento de que o grupo seria heterogêneo e dificultaria o
exercício da ampla defesa e do contraditório, além de
comprometer a celeridade processual.
2. A decisão recorrida concluiu pela desnecessidade de limitar o
litisconsórcio ativo, considerando que os autores apresentavam
Documento eletrônico VDA54038095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:01:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: ca899525-3d18-4fc7-b4ba-64a67804a04a

causa de pedir e pedidos idênticos, sem especificidade
significativa que justificasse a limitação, e que a presença de 13
autores não causaria prejuízo à defesa.
3. A parte agravante sustentou que sua pretensão não demandaria
reexame de provas, mas sim revaloração jurídica dos fatos já
delineados no acórdão recorrido, e alegou divergência
jurisprudencial com outros tribunais.
4. A parte agravada, em contraminuta, defendeu a aplicação da
Súmula 7 do STJ, afirmando que a análise da necessidade de
limitação do litisconsórcio demandaria reexame do acervo fático-
probatório, além de apontar ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão recorrida e insuficiência na
demonstração do dissídio jurisprudencial.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a limitação do
litisconsórcio ativo facultativo, composto por 13 autores, é
necessária para garantir o direito de defesa e a celeridade
processual, e se a análise dessa necessidade demanda reexame
de fatos e provas, vedado em sede de recurso especial.
6. Outra questão em discussão é saber se houve demonstração
suficiente de divergência jurisprudencial para viabilizar o
conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
III. Razões de decidir
7. A análise da necessidade de limitação do litisconsórcio ativo
facultativo demanda reexame do acervo fático-probatório,
procedimento vedado em sede de recurso especial, conforme
entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ.
8. A parte agravante não demonstrou de forma analítica a
existência de dissídio jurisprudencial, limitando-se à transcrição de
ementas sem realizar o necessário cotejo analítico entre os casos
confrontados, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela
alínea "c" do permissivo constitucional.
9. A divergência apontada pela parte agravante reside na
apreciação fática que cada tribunal fez sobre o impacto do número
de litigantes na celeridade processual e no direito de defesa, o que
também encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
10. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54038095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:01:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: ca899525-3d18-4fc7-b4ba-64a67804a04a

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54038095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:01:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: ca899525-3d18-4fc7-b4ba-64a67804a04a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920764 - MG (2025/0150960-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: TRYBE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - SP246281
MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - SP285739
RICARDO FERREIRA DE MACEDO - SP164063
RODRIGO CELEGHINI ROSA VICENTE - SP422625
AGRAVADO
: AMADEUS FERREIRA DIAS
AGRAVADO
: BRUNO ALVES FAY
AGRAVADO
: EMANOEL MATTOS RIBEIRO
AGRAVADO
: ERICK OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: GABRIEL FERREIRA NANI BONFADINI
AGRAVADO
: IVAN MASTRANGELO DIAS
AGRAVADO
: JOAO VICTOR CUSTODIO MARQUES
AGRAVADO
: LORENA MALUF SAFE SANTOS
AGRAVADO
: MARLON DOUGLAS LOURENCO LACERDA
AGRAVADO
: MATHEUS HENRIQUE GONZAGA
AGRAVADO
: RAFAEL PERCHES PIERRI
AGRAVADO
: RUAN VINICIUS CUNHA
AGRAVADO
: RAFAEL VEIGA DOS SANTOS MORAES
ADVOGADOS
: BRUNO SOLDI LEITE - SP396970
NORMA LEITE - SP057775
PRISCILLA LEITE LEMES MARTINS - SP266727
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
LITISCONSÓRCIO
ATIVO
FACULTATIVO.
LIMITAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se pleiteava a limitação do
litisconsórcio ativo facultativo composto por 13 autores, sob o
argumento de que o grupo seria heterogêneo e dificultaria o
exercício da ampla defesa e do contraditório, além de
comprometer a celeridade processual.
Documento eletrônico VDA53798461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:08
Código de Controle do Documento: a22922f5-4e65-4b98-9fbf-67e4fd30fc44

2. A decisão recorrida concluiu pela desnecessidade de limitar o
litisconsórcio ativo, considerando que os autores apresentavam
causa de pedir e pedidos idênticos, sem especificidade
significativa que justificasse a limitação, e que a presença de 13
autores não causaria prejuízo à defesa.
3. A parte agravante sustentou que sua pretensão não demandaria
reexame de provas, mas sim revaloração jurídica dos fatos já
delineados no acórdão recorrido, e alegou divergência
jurisprudencial com outros tribunais.
4. A parte agravada, em contraminuta, defendeu a aplicação da
Súmula 7 do STJ, afirmando que a análise da necessidade de
limitação do litisconsórcio demandaria reexame do acervo fático-
probatório, além de apontar ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão recorrida e insuficiência na
demonstração do dissídio jurisprudencial.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a limitação do
litisconsórcio ativo facultativo, composto por 13 autores, é
necessária para garantir o direito de defesa e a celeridade
processual, e se a análise dessa necessidade demanda reexame
de fatos e provas, vedado em sede de recurso especial.
6. Outra questão em discussão é saber se houve demonstração
suficiente de divergência jurisprudencial para viabilizar o
conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
III. Razões de decidir
7. A análise da necessidade de limitação do litisconsórcio ativo
facultativo demanda reexame do acervo fático-probatório,
procedimento vedado em sede de recurso especial, conforme
entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ.
8. A parte agravante não demonstrou de forma analítica a
existência de dissídio jurisprudencial, limitando-se à transcrição de
ementas sem realizar o necessário cotejo analítico entre os casos
confrontados, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela
alínea "c" do permissivo constitucional.
9. A divergência apontada pela parte agravante reside na
apreciação fática que cada tribunal fez sobre o impacto do número
de litigantes na celeridade processual e no direito de defesa, o que
também encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA53798461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:08
Código de Controle do Documento: a22922f5-4e65-4b98-9fbf-67e4fd30fc44

10. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento. Impugna a decisão de inadmissibilidade, sustentando,
em suma, a inaplicabilidade do óbice da Súmula 7 do STJ, porquanto sua pretensão
não demanda o reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica dos fatos já
delineados no acórdão recorrido.
Afirma que a decisão agravada foi lacônica ao não analisar a robusta
alegação de divergência jurisprudencial, a qual demonstraria a dissonância entre o
julgado do Tribunal de origem e a jurisprudência de outros tribunais, notadamente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, em caso praticamente idêntico.
No mérito do recurso especial, reitera a violação ao
§ 1o, do
art. 113,
Código de Processo Civil, insistindo na necessidade de limitação do litisconsórcio ativo
facultativo, composto por 13 (treze) autores, ao argumento de que a manutenção do
polo ativo multitudinário, formado por um grupo heterogêneo de pessoas, dificulta
sobremaneira o exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como compromete a
rápida solução do litígio.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada apresentou contraminuta, manifestando-se pelo não conhecimento do
recurso.
Sustenta que a agravante não impugnou especificamente os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a alegações genéricas, o que atrairia o
óbice da Súmula 182 do STJ.
Reafirma a correção da aplicação da Súmula 7 do STJ, pois a análise da
necessidade de limitação do litisconsórcio demandaria, de fato, o reexame do acervo
fático-probatório.
Aduz, ainda, a ausência de demonstração analítica do dissídio
jurisprudencial e a falta de similitude fática entre os casos confrontados.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA53798461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:08
Código de Controle do Documento: a22922f5-4e65-4b98-9fbf-67e4fd30fc44

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
(...)
O recurso, todavia, não há de seguir.
No tocante às questões suscitadas no presente apelo, o Colegiado
manifestou-se nos seguintes termos (seq 001. ordem 156, fls. 5 e 6 de 9):
O caso em espeque, todavia, não desafia a limitação do litisconsórcio
ativo facultativo.
Isso porque os autores apresentam causa de pedir e pedidos idênticos
(propaganda enganosa e revisão de contrato), inexistindo significativa
especificidade na análise das circunstâncias concretas em que
individualmente se encontram a justificar a limitação do litisconsórcio
formado. Igualmente, a presença de 13 (treze) autores no polo ativo da
demanda, por si só, não causa prejuízos a preparação de defesa,
porquanto, reunidos ou separados, a parte ré terá que elaborar teses
defensivas para todos os autores.
Assim, pela leitura do acórdão recorrido, observa-se que as conclusões
ali obtidas no sentido de não existirem motivos para a requerida limitação
do litisconsórcio ativo na presente causa estão fundadas no arcabouço
fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, o que impede,
nesta seara recursal, a reutilização do mencionado suporte (
“A pretensão de simples reexame de prova não enseja
súmula 07/STJ:
recurso especial").
4. O entendimento jurisprudencial do STJ é firme no sentido de
que a análise quanto aos requisitos que conduziram ao
desmembramento para limitação de litisconsórcio demanda
reexame de matéria fático-probatória, o que é obstado, no âmbito
do Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso
Especial, somente com relação à preliminar de violação dos arts.
Documento eletrônico VDA53798461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:08
Código de Controle do Documento: a22922f5-4e65-4b98-9fbf-67e4fd30fc44

489 e 1.022 do
e, nessa extensão, não provido. (
CPC/2015,
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.729.425/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
24/11/2020,
26/4/2021)
Diante do exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030,
inciso V, do Código de Processo Civil.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida, que
analisou as situações jurídicas postas.
Com efeito, a irresignação não merece prosperar.
No caso em tela, o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e
das provas, após examinar as circunstâncias concretas da demanda, concluiu pela
desnecessidade de limitar o litisconsórcio ativo.
Asseverou expressamente que "os autores apresentam causa de pedir e
pedidos idênticos (propaganda enganosa e revisão de contrato), inexistindo
significativa especificidade na análise das circunstâncias concretas em que
e que
individualmente se encontram a justificar a limitação do litisconsórcio formado"
"a
presença de 13 (treze) autores no polo ativo da demanda, por si só, não causa
.
prejuízos a preparação de defesa"
A recorrente, por sua vez, insiste que o grupo é "totalmente heterogêneo"
e que a manutenção do litisconsórcio dificultará sua defesa, pois pretende "explorar a
.
situação particular de cada um"
Ora, para que esta Corte Superior pudesse divergir da conclusão
alcançada pela instância ordinária, seria imprescindível reexaminar as petições, os
contratos individuais e as particularidades de cada um dos 13 (treze) autores para,
então, concluir se há, ou não, heterogeneidade suficiente e prejuízo concreto à defesa
que justifiquem a limitação.
Tal procedimento é, inequivocamente, um reexame do conjunto fático-
probatório, vedado em sede de recurso especial.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Documento eletrônico VDA53798461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:08
Código de Controle do Documento: a22922f5-4e65-4b98-9fbf-67e4fd30fc44

Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA53798461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:08
Código de Controle do Documento: a22922f5-4e65-4b98-9fbf-67e4fd30fc44

Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se limitar a
afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à moldura legal
pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise fática
estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que,
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53798461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:08
Código de Controle do Documento: a22922f5-4e65-4b98-9fbf-67e4fd30fc44

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Por fim, no que tange à interposição pela alínea "c" do permissivo constitucional,
a pretensão recursal também não merece acolhida.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.888.242/PR,
julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Documento eletrônico VDA53798461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:08
Código de Controle do Documento: a22922f5-4e65-4b98-9fbf-67e4fd30fc44

Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio da
juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou cópia
dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
No caso concreto, a controvérsia sobre a necessidade de limitar o
litisconsórcio foi decidida com base nas peculiaridades fáticas de cada processo, como
o número de litigantes, a complexidade da matéria e o potencial de prejuízo à defesa.
O acórdão paradigma, assim como afirmou o recorrido, limitou um
litisconsórcio de 66 (sessenta e seis) autores, enquanto o acórdão recorrido manteve
um de 13 (treze).
A divergência, portanto, não reside em uma interpretação distinta do
§ 1o, do CPC, mas na apreciação fática que cada Tribunal fez sobre o
art. 113,
impacto do número de litigantes na celeridade processual e no direito de defesa.
Desse modo, a análise do dissídio recai, inevitavelmente, no mesmo
óbice da

Súmula 7/STJ. Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53798461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:08
Código de Controle do Documento: a22922f5-4e65-4b98-9fbf-67e4fd30fc44

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.920.764 / MG
Número Registro: 2025/0150960-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242575660001
10000242575660003
10000242575660004
10000242575660005
25756785320248130000 50998664420248130024
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRYBE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
ADVOGADOS : RICARDO FERREIRA DE MACEDO - SP164063
GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - SP246281
MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - SP285739
RODRIGO CELEGHINI ROSA VICENTE - SP422625
AGRAVADO
: AMADEUS FERREIRA DIAS
AGRAVADO
: BRUNO ALVES FAY
AGRAVADO
: EMANOEL MATTOS RIBEIRO
AGRAVADO
: ERICK OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: GABRIEL FERREIRA NANI BONFADINI
AGRAVADO
: IVAN MASTRANGELO DIAS
AGRAVADO
: JOAO VICTOR CUSTODIO MARQUES
AGRAVADO
: LORENA MALUF SAFE SANTOS
AGRAVADO
: MARLON DOUGLAS LOURENCO LACERDA
AGRAVADO
: MATHEUS HENRIQUE GONZAGA
Documento eletrônico VDA54008359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:56
Código de Controle do Documento: 119685c3-ac1e-40c5-98c9-82ed4a2f5ab1

AGRAVADO
: RAFAEL PERCHES PIERRI
AGRAVADO
: RUAN VINICIUS CUNHA
AGRAVADO
: RAFAEL VEIGA DOS SANTOS MORAES
ADVOGADOS : BRUNO SOLDI LEITE - SP396970
PRISCILLA LEITE LEMES MARTINS - SP266727
NORMA LEITE - SP057775
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - OFERTA E PUBLICIDADE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:56
Código de Controle do Documento: 119685c3-ac1e-40c5-98c9-82ed4a2f5ab1